Tribunal: TJBA
Processo: 8054665-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054665-06.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: PATRICIA AGUIAR RIBEIRO

Advogado(s)
:
PATRICIA AGUIAR RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA E DA OPERADORA.

PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BASE ATUARIAL IDÔNEA. MAJORAÇÃO SUCESSIVA E DESPROPORCIONAL. LIMITAÇÃO JUDICIAL DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I – Preliminar de ilegitimidade passiva -
a administradora do plano de saúde possui responsabilidade solidária com a operadora do benefício.

II – Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde coletivo por adesão, conforme Súmula 608 do STJ, sendo cabível o controle judicial da cláusula de reajuste por faixa etária.

III – A validade do reajuste por idade em planos de saúde está condicionada à (i) existência de previsão contratual; (ii) observância das normas expedidas pela ANS, especialmente a RN nº 63/2003; e (iii) inexistência de percentuais desarrazoados ou aleatórios, nos termos dos Temas 952 e 1016 do STJ.

IV – Restando demonstrado aumento abrupto e acumulado de quase 90% em apenas três meses, sem qualquer justificativa técnico-atuarial, impõe-se o reconhecimento da abusividade da cláusula de reajuste.

V – A limitação do aumento etário ao patamar de 30%, revela-se razoável e proporcional, sendo medida de equilíbrio contratual e de proteção à dignidade da pessoa.

VI – Configura-se o dano moral,
in re ipsa
, diante da prática abusiva que gera instabilidade na continuidade do serviço essencial, máxime em relação a consumidora idosa, com legítima expectativa de assistência à saúde.

APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
RECURSOS DE

APELAÇÃO
(processo

nº
8054665-06.2023.8.05.0001
) interpostos por
BRADESCO SAÚDE S/A E QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara
de Relação de Consumo da Capital
, nos autos da Ação Revisional de Contrato contra ela ajuizada
PATRICIA AGUIAR RIBEIRO
, ora Apelada
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA e, no mérito,

NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA
r, .